Tribunal: STF
Processo: ARE 1506662
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL DO AUTOR DO CRIME PELA VÍTIMA E INDÍCIOS DE AMEAÇAS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA À AL. D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual dado provimento ao recurso da defesa e despronunciado o agravado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP E É IMPRESTÁVEL COMO PROVA. SIMPLES EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIA DO SUSPEITO AO RECONHECEDOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FALHO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VÍTIMA SOBREVIVENTE QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO. DESISTÊNCIA DE SUA OUVIDA PELA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM LASTRO EXCLUSIVO NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONSTANTES NO INQUÉRITO POLICIAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS. ELEMENTOS INSUFICIENTES A APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA EMPREITADA DELITIVA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NO RITO DO PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADMISSIBILIDADE. RELEVANTE PRECEDENTE DO STJ E EXISTÊNCIA DE DOUTRINA ROBUSTA A AMPARAR ESSE ENTENDIMENTO, APLICÁVEL AO CONTEMPORÂNEO PROCESSO PENAL. DESPRONÚNCIA PROMOVIDA.



      RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO” (fl. 12, 
e-doc. 207).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 226). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho contrariado a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 234).



    Argumentou que, “ao assim decidir, essa Câmara julgadora violou os dispositivos constitucionais atinentes à espécie – artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal –, bem como o entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 234). 



    Sustentou que “a Câmara julgadora olvidou-se acerca de questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente o fato de que, para além do reconhecimento fotográfico que foi julgado inábil pelo Colegiado (considerado nulo por não estar em consonância com os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal), há outras provas que respaldam a pretensão acusatória, máxime, e sobremaneira, o auto de reconhecimento pessoal efetivado perante a autoridade policial, o qual respeita integralmente as orientações legais sobre o artigo precitado, (...), e também a confissão extrajudicial quanto ao cometimento dos delitos” (fl. 9, e-doc. 234).



    Afirmou que, “quanto à confissão precitada, asseverou o réu JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA: ‘(...) Esclarecido sobre as provas no processo, reflete sobre os fatos e afirma que matou as duas vítimas NAURO PATRICK e VOLMIR FOGAÇA. Que matou os dois pois sabia que eles foram os atiradores que efetuaram os disparos de arma de fogo na casa do depoente. Que por ter duas filhas dentro de casa naquele dia, o depoente ficou louco de nervoso e resolveu se vingar e matar os atiradores. (...) Que sobre a morte de VOLMIR FOGAÇA e a tentativa de VICTOR, relata que roubou um Ford Ka prata e foi sozinho até o local para matar os dois. PR: Que queria matar VOLMIR FOGAÇA pois sabe que foi ele quem forneceu as armas para Victor e Nauro matarem o depoente. Que o depoente queria mesmo era matar também o Victor, mas que não conseguiu porque errou os tiros. Que se encontrar Victor dentro do presídio matará ele sim pelos disparos que efetuou na casa do depoente’” 
(fls. 9-10, e-doc. 234).



    Realçou que, “durante a fase investigativa, a vítima Victor prestou dois depoimentos, sendo o primeiro em 1º de abril de 2022 (...), ou seja, no próprio dia do cometimento do fato delituoso, e o segundo em 1º de setembro de 2022, 
05 (cinco) meses após. Durante o seu primeiro depoimento, (...) informou que conseguiu identificar um dos atiradores como sendo o embargado, porquanto conhecia este preteritamente, com quem tivera uma desavença” (fl. 10, 
e-doc. 234).



    Asseverou que, “durante a fase inquisitorial (...), já quando complementava suas declarações, a vítima sobrevivente foi ameaçada pelo réu via aplicativo Whatsapp, por diversas vezes, o que evidencia o temor do ofendido em depor em juízo, justificando-se a não localização de seu paradeiro, notadamente porque teve pai e amigo mortos, segundos seus relatos, pelo mesmo agente criminoso, ‘ALEMÃO’ ou ‘ALEMÃOZINHO’, fatos estes que não foram levados em consideração na decisão objurgada. Ademais, trata-se de crime que facção criminosa de alta e conhecida periculosidade, os ‘Bala na Cara’, a demonstrar o efetivo medo de represálias a que o ofendido está submetido” (fl. 11, e-doc. 234).



    Sustentou que, “a partir de tamanhas ameaças perpetradas pelo réu, integrante da facção criminosa ‘Bala na Cara’, as quais foram evidenciadas no processo, teria como a vítima manter endereço fixo sabendo que corre risco de vida se prestar depoimento judicial? Ou seja, o depoimento da vítima da tentativa de homicídio, Victor, trata-se de prova irrepetível. Desse modo, evidenciado que, na segunda vez em que ouvido o ofendido, constou no termo de declarações policiais apenas a confirmação, desta vez por fotografia, de que a pessoa que já apontara como autor do delito um dia após o atentado sofrido, ‘ALEMÃOZINHO’, coincidia com JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA, até então não localizado pois foragido da Justiça. Frisa-se, pois, que a identificação não se deu neste ato de reconhecimento fotográfico” (fls. 12-13, 
e-doc. 234).



    Argumentou que “somente desistiu da oitiva da vítima da tentativa de homicídio após diversas tentativas frustradas de localizá-la (...). Assim, diante da impossibilidade de localização do ofendido sobrevivente, após esgotados todos os meios de identificação de seu paradeiro, foi que se concretizou a desistência de sua oitiva por parte da acusação. Desta forma, a acusação agiu amparada no artigo 201 do Código de Processo Penal, que afirma que o ofendido deve ser ouvido ‘sempre que possível’, possibilidade ausente no caso em tela. Estas ponderações afastam a aplicação da ‘teoria da perda de uma chance probatória’, citada no voto condutor [do acórdão recorrido]” (fl. 14, e-doc. 234).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que o acórdão hostilizado malferiu o disposto no artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO admitido e, ao final, provido, restabelecendo-se a pronúncia” (fl. 20, e-doc. 234).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “seja inadmitido, tenha seu seguimento negado, ou, caso conhecido, seja improvido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público” (fl. 7, e-doc. 241).



    3. Em 9.11.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 244).



    O recorrente interpôs recurso de agravo interno, alegando que “merece reforma a decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 256).



    Argumentou que, “no caso ora em apreço, há prova judicializada, irrepetível, e depoimento que não pode ser classificado como de ‘ouvir dizer’, além de auto de reconhecimento pessoal efetivado perante a autoridade policial e também a confissão extrajudicial” (fls. 3-4, e-doc. 256).



    Concluiu que “o temor do ofendido justifica o seu não comparecimento para depor em sede judicial, tendo em vista as ameaças perpetradas pelo réu, via Whatsapp, além da própria tentativa de homicídio contra esse. Em suma, apesar das inúmeras tentativas de intimação da vítima para prestar depoimento em juízo, seria inviável que o ofendido mantivesse endereço fixo sabendo do risco de vida que corre, tornando seu depoimento prova irrepetível” (fl. 5, e-doc. 256).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a distinção, o Ministério Público requer o provimento do presente recurso de Agravo Interno para que seja afastada a negativa de seguimento com base na aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação” (fl. 8, e-doc. 256).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao agravo interno e pediu o não provimento do recurso 
(fl. 16, e-doc. 264).



    4. Em 14.12.2023, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 e do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 273). 



    5. Em 4.1.2024, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou a Reclamação n. 64.934 no Supremo Tribunal Federal, a qual, em 11.1.2024, julguei procedente, apenas para “determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário 
n. 5043569-08.2022.8.21.0010, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, para análise da coerência ou não com o paradigma” (Rcl n. 64.934, de minha relatoria, DJe 12.1.2024).



    6. Em 17.1.2024, em nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo recorrente, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, inadmitiu o recurso pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 285).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o recurso ministerial suscita evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a competência constitucional do Tribunal do Júri previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, determina aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 3, e-doc. 294).



    Acentua que “o debate proposto pelo Ministério Público quanto à impossibilidade de usurpação da competência do Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria ou participação do acusado (sejam estes elementos inquisitoriais ou judiciais) tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 294).



    Assevera que “a Corte local firmou compreensão jurídica sobre a matéria – impossibilidade de pronúncia fundada na prova policial; e tratando-se de tese jurídica em abstrato, não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas, até porque as balizas fáticas estão explicitamente delineadas nos autos” (fl. 4, 
e-doc. 294).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer:



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação dos agravados para contrarrazoar;



    b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; e



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 294).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o desprovimento do recurso (fl. 6, e-doc. 298).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    8. Razão jurídica assiste ao agravante.



    9. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário (ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de fatos e provas), para que seja reformado o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecida a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeira instância.



    10. Na sentença de pronúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS concluiu estarem demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, fundamentando-se nas razões seguintes:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA (...), pela prática, em tese, dos fatos delituosos descritos nos seguintes termos (1.1):



    (...) 



    Na oportunidade, o denunciado, JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA, e seu comparsa ignoto, ambos a bordo de um veículo Ford/KA de cor prata, dirigiram-se até a residência das vítimas e, lá estando, visualizaram as vítimas deixando o local, sendo que Volmir Fogaça estava no interior do automóvel VW/Santana placas IJC8690 e Victor Ruan Teixeira Fogaça estava fora do veículo, fechando o portão da propriedade. 



    Ato contínuo, o denunciado JOÃO HENRIQUE GUEDES DA SILVA passou a disparar consecutivas vezes com arma de fogo contra as vítimas, atingindo fatalmente Volmir Fogaça, que morreu ali mesmo no interior do veículo VW/Santana. A vítima Victor Ruan Teixeira Fogaça, por sua vez, logrou empreender fuga para o interior do imóvel, evitando, assim, ser alvejado. 



    O delito contra a vida de Victor Ruan Teixeira Fogaça não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que, por erro de pontaria, os disparos não atingiram o ofendido e este, ainda, não se manteve inerte e fugiu correndo para o interior da residência. 



    Os crimes foram praticados por motivos torpes, a uma, por vingança, porquanto o denunciado, JOÃO HENRIQUE, acreditava ter a vítima Victor, filho de Volmir, disparado com arma de fogo contra sua residência, que era, também, local onde funcionava seu ponto de tráfico, a duas, em contexto da própria narcotraficância, decorrente de desacertos ocasionados pelo envolvimento das partes com consumo e venda de substâncias entorpecentes e outros ilícitos entre facções rivais e, finalmente, a três, por abjeta vingança transversa praticada contra VOLMIR, morto por ser o pai do desafeto do agressor. 



    Os delitos foram perpetrados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, primeiro, porque o denunciado disparou, de inopino e por consecutivas vezes, em direção às vítimas, enquanto estas saíam de sua residência; segundo, porque o denunciado, para matar Volmir Fogaça, aproveitou que ele estava dentro de um carro, sem conseguir esboçar eficaz reação defensiva. 



    O denunciado é reincidente.



    Em análise aos fatos descritos na exordial acusatória, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pela ocorrência policial n.º 7329/2022/151008 (2.1, fls. 04/06), pelos laudos periciais n.º 82742/2022 (1.2) e 82830/2022 (2.1, fls. 32/78), pelo relatório de local de crime (2.1, fls. 17/20), bem como pelos demais elementos contidos no processo.



    Inicialmente, a testemunha Rubiane Galiotto, policial civil, discorreu ter recebido a ocorrência da morte da vítima Volmir e da tentativa contra Vitor Ruan. Relatou que Vitor foi até a Delegacia para fazer o reconhecimento, apontando um dos atiradores como sendo o indivíduo de alcunha ‘Alemão’, repassando algumas características dele. Em contato com populares, a equipe policial recebeu a informação de que ‘Alemão’ residia nas dependências do bairro e exercia traficância de drogas na região. Referiu que, após o fato, ‘Alemão’, através de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, ameaçou novamente a vítima Vitor, de que ‘voltaria para matar ele’. Destacou que, com o número de celular de ‘Alemão’, foi possível realizar a interceptação telefônica e verificar sua identificação, sendo apontado como João Henrique Guedes da Silva, o qual estava na cidade de Vacaria/RS, sendo preso naquela cidade. Afirmou que Vitor reconheceu João Henrique por fotografia e pessoalmente como sendo um dos autores do crime. Informou que, durante o interrogatório, o acusado confessou a autoria do crime, afirmando que a morte estava relacionada com brigas envolvendo sua família, alegando que Vitor teria passado em frente a sua residência e efetuado disparos de arma de fogo contra ela, o que foi negado pela vítima sobrevivente. Por tal razão, o acusado revelou ter permanecido no bairro e feito campana em frente à residência das vítimas, confirmando que os alvos eram, de fato, Volmir, por ter fornecido armamento, e Vitor. Apontou que há outro expediente policial em que se investiga a morte do indivíduo Naudo, que estaria com Vitor no ataque contra a casa do acusado. Quanto aos áudios contendo ameaças do réu à vítima Vitor, reconheceu a voz como sendo de João Henrique, confirmando ter participado do interrogatório pessoal do réu na Delegacia. Declarou que os policiais foram diversas vezes até o local dos fatos para colher depoimentos de eventuais testemunhas oculares, porém, considerando a prática de outros homicídios e a existência de tráfico na região, os moradores não quiseram se envolver. Aduziu que as informações prestadas pelos populares informalmente à polícia foram confirmadas durante a investigação, especialmente pelo depoimento da vítima Vitor e pela própria confissão do acusado naquela fase. Mencionou que, a princípio, João é vinculado à facção criminosa ‘Balas na Cara’, sendo que Vitor tem vinculação com ‘Os Manos’, havendo possibilidade do crime ter ocorrido em virtude de disputa pelo tráfico de drogas, envolvendo os dois. Declarou que, apesar de João dizer que foi até o local do crime sozinho, vizinhos relataram a existência de dois veículos na cena do crime, acreditando que estavam de dois a três indivíduos em cada carro. Destacou haver indicativos de um poder econômico, planejamento individual das pessoas que o acusado pretendia executar, bem como o possível vínculo com a facção que fornecia o dinheiro necessário para que um crime dessa forma fosse elaborado. (...)



    A versão de Vitor obtida na seara inquisitorial foi corroborada pelos policiais ouvidos durante a instrução processual (Rubiane e Maurício), os quais relataram que a vítima procedeu ao reconhecimento – fotográfico e pessoal – de João Henrique, 
apontando-o com absoluta certeza como sendo um dos autores do intento criminoso. Ainda, os agentes contaram que João Henrique foi preso e, durante seu interrogatório, confessou a prática delitiva, alegando que a morte estava relacionada ao fato de Vitor ter passado em frente a sua residência e efetuado disparos de arma de fogo, confirmando que Volmir também era um dos alvos por ter fornecido armamento ao filho para o ataque. (...)



    Assim sendo, frente ao conjunto probatório contido, presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inviável, neste momento, o acolhimento da tese defensiva de impronúncia, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação do mérito dos crimes dolosos contra a vida com profundidade cognitiva e de forma definitiva, restando impositiva a pronúncia, de acordo com a previsão do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. (...)



    Caberá, portanto, ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente, de acordo com o art. 5º, 
inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, examinar a subsistência ou não das referidas qualificadoras” (fls. 1-6, 
e-doc. 158).



    No julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa do recorrido, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso, despronunciando o réu, sob o fundamento de não estarem suficientemente demonstrados, no processo, os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, nestes termos:



    “As formalidades do art. 226 do Estatuto de Ritos constituem requisito essencial de validade do ato, sem o que tal elemento de prova mostra-se imprestável até mesmo para o desencadear da ação penal, mormente quando é ele a pedra-de-toque, como na espécie, com a qual o órgão da acusação procurou atribuir a autoria do delito e pede a punição do suposto responsável.



    E por que isso? Pelos simples fato de que a forma, no caso, constitui garantia constitucional (CF, art. 5º, inciso LIV) e processual de quem está sendo acusado, evitando-se, com isso, imputações e processos temerários, por mais convicta que uma das partes – o Ministério Público – esteja acerca da dinâmica dos fatos e sua possível autoria. (...)



    No caso vertente, além de o procedimento policial não ter observado as formalidades legais, não se esclareceu como foi feito o reconhecimento fotográfico, mormente porque a vítima não foi ouvida em juízo para oferecer sua versão, tampouco informar se conhecia, ou não, previamente, o acusado.



    Depois, inexistem outros elementos nos autos capazes de suprir a falta de ouvida da vítima sobrevivente em juízo.



    Não foi apreendida a arma que poderia ter sido utilizada no crime com o acusado, tampouco projetis de arma de fogo que com ela fossem compatíveis. 



    Não houve extração de dados de aparelho telefônico, análise de possíveis imagens de câmeras de segurança ou outras diligências que servissem para comprovar a participação do réu no crime denunciado. 



    Houve interceptação telefônica, devidamente autorizada, mas que não trouxe qualquer informação a respeito do crime (...). 



    Em suma, ante a tal moldura, mesmo que se entenda a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da narrativa acusatória, no caso presente não há indicativos judicializados e minimamente razoáveis da autoria delitiva. 



    De aplicar-se, aqui, a teoria da perda de uma chance probatória por parte da acusação, que tinha diante de si a possibilidade de insistir na oitiva da única pessoa que, de fato, estava presente no momento dos fatos e, entretanto, não o fez. (...)



    Sabe-se que não há lugar para o pronunciar quando inexistem quaisquer outros elementos de prova judicializada aptos a confirmar a palavra da vítima em sede inquisitiva. (...)



    Assim, ante à fragilidade absoluta da prova produzida, a dúvida deve beneficiar o réu, impondo-se a sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal” (fls. 4-11, e-doc. 207).



    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.564.821/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Relator, Ribeiro Dantas, e desproveu o recurso, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 324). 



    Essa decisão transitou em julgado em 2.8.2024 (e-doc. 332).



    11. A análise dos autos conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao agravante.



    Na espécie, o juízo de primeira instância assentou haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu o juízo de origem a considerar preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o réu, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise do juízo de primeira instância, haveria predominância das provas que demonstrariam materialidade e indícios de autoria pelo réu da prática dos crimes dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 e dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas), suficientes para a decisão de pronúncia.



    Ao despronunciar o réu, contra decisão proferida em primeira instância, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desconsiderou os testemunhos fornecidos na instrução processual em juízo, como no caso da testemunha Rubiane Galiotto, policial civil, a qual afirmou que “Vitor foi até a Delegacia para fazer o reconhecimento, apontando um dos atiradores como sendo o indivíduo de alcunha ‘Alemão’, repassando algumas características dele. (...) Afirmou que Vitor reconheceu João Henrique por fotografia e pessoalmente como sendo um dos autores do crime. (...) Durante o interrogatório, o acusado confessou a autoria do crime, afirmando que a morte estava relacionada com brigas envolvendo sua família, alegando que Vitor teria passado em frente a sua residência e efetuado disparos de arma de fogo contra ela, o que foi negado pela vítima sobrevivente. Por tal razão, o acusado revelou ter permanecido no bairro e feito campana em frente à residência das vítimas, confirmando que os alvos eram, de fato, Volmir, por ter fornecido armamento, e Vitor” e, “quanto aos áudios contendo ameaças do réu à vítima Vitor, reconheceu a voz como sendo de João Henrique, confirmando ter participado do interrogatório pessoal do réu na Delegacia” (fl. 3, e-doc. 158).



    Em relação aos indícios de que o réu faz parte de organização criminosa e costuma cometer crimes semelhantes aos do processo em questão, o juízo de primeira instância fundamentou que, ainda de acordo com o testemunho da policial Rubiane Galiotto, “João é vinculado à facção criminosa ‘Balas na Cara’, sendo que Vitor tem vinculação com ‘Os Manos’, havendo possibilidade d[e o] crime ter ocorrido em virtude de disputa pelo tráfico de drogas, envolvendo os dois. (...) Destacou haver indicativos de um poder econômico, planejamento individual das pessoas que o acusado pretendia executar, bem como o possível vínculo com a facção que fornecia o dinheiro necessário para que um crime dessa forma fosse elaborado” (fls. 3-4, e-doc. 158).



    No mesmo sentido, o depoimento do policial Maurício Espíndula, o qual afirmou que, “em razão do ataque, apontou que Vitor fugiu de casa por medo, mas foi localizado pela autoridade policial, oportunidade em que prestou depoimento e apontou como um dos autores do crime o indivíduo de alcunha ‘Alemão’/’Alemãozinho’ do bairro Fátima, que foi posteriormente identificado. Confirmou ter realizado o relatório de local do crime e que a motivação [do] crime, pelo que diligenciaram, estava relacionada a disputa pelo tráfico de drogas na região, mencionando que já havia ocorrido um homicídio nas proximidades pouco tempo antes deste fato, sendo ‘Alemão’ também apontado como autor” 
(fl. 4, e-doc. 158).



    Conforme destacado pelo juízo de primeira instância, “o ofendido Victor Ruan Teixeira Fogaça não foi encontrado para ser ouvido na fase de instrução, sendo homologada a desistência da sua inquirição em juízo. (...) O ofendido sobrevivente foi ouvido apenas na etapa policial. Naquela fase, discorreu sobre a dinâmica do fato e apontou João Henrique, vulgo ‘Alemão’, como sendo um dos executores do crime. A versão de Vitor obtida na seara inquisitorial foi corroborada pelos policiais ouvidos durante a instrução processual (Rubiane e Maurício), os quais relataram que a vítima procedeu ao reconhecimento – fotográfico e pessoal – de João Henrique, apontando-o com absoluta certeza como sendo um dos autores do intento criminoso” (fl. 4, e-doc. 158).



    12. Como assentado na Reclamação n. 59.371/RS, de minha relatoria, a circunstância de a testemunha recuar em seu depoimento não pode, em princípio, conduzir à conclusão da despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão ou ameaça a testemunhas, que, no caso em espécie, é o próprio ofendido do delito de tentativa de homicídio.



    Na espécie, a vítima sobrevivente, que indicou o recorrido como autor dos delitos em sede extrajudicial, tanto por reconhecimento fotográfico quanto por reconhecimento pessoal, não alterou a sua versão dos fatos durante a instrução processual, mas não foi localizada pela acusação para ser ouvida no processo. Conforme informações dos policiais que atuaram no caso, consta na sentença que, “após o fato, ‘Alemão’, através de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, ameaçou novamente a vítima Vitor, de que ‘voltaria para matar ele’. [A Polícia Civil] destacou que, com o número de celular de ‘Alemão’, foi possível realizar a interceptação telefônica e verificar sua identificação, sendo apontado como João Henrique Guedes da Silva, o qual estava na cidade de Vacaria/RS, sendo preso naquela cidade” (fl. 3, e-doc. 158).



    Assim, sem necessidade de revolvimento probatório e no limite da análise dos fatos incontroversos nas instâncias antecedentes, especialmente sobre os indícios de ameaça e medo de retaliações pelo ofendido, além dos reconhecimentos fotográfico e pessoal e da própria confissão do recorrido em sede de interrogatório policial em relação à prática dos